Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734484-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULO ALVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Paulo Alves Vieira contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a remuneração mensal bruta do exequente supera o limite de cinco (5) salários mínimos, critério objetivo adotado pela jurisprudência do TJDFT, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Inicialmente, sustenta o agravante ser desnecessário o preparo, tendo em vista que o mérito do recurso discute justamente o direito à gratuidade de justiça, não havendo lógica em exigir o recolhimento das custas para, somente após, decidir sobre a condição de hipossuficiência, conforme precedentes do STJ. Alega que a decisão agravada é indevida por ignorar o fato de que o contracheque apresentado contém verba eventual referente ao terço de férias, o que teria majorado artificialmente o valor da remuneração naquele mês. Relata ainda que possui diversos empréstimos e financiamentos em andamento, com parcelas que comprometem significativamente sua renda líquida. Argumenta que a análise da condição de hipossuficiência deve considerar não apenas o rendimento bruto, mas o patrimônio, dívidas, dependentes e demais despesas mensais. Reforça que, após o abatimento das despesas com empréstimos e custos básicos de sobrevivência, restaria configurada sua impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça, diante da presença dos requisitos legais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos Em juízo de cognição sumária, verifica-se que assiste razão ao agravante quanto à probabilidade de provimento do recurso. A legislação processual garante a assistência judiciária gratuita à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas do processo (art. 98 do CPC). O pedido pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, e a declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção legal de veracidade, embora relativa (iuris tantum), nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Ainda de acordo com o CPC (art. 99, §2o), o magistrado somente deve indeferir a gratuidade caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de negar o pedido, oportunizar ao requerente a comprovação do alegado estado de necessidade. Com base na documentação apresentada, verifica-se que os contracheques acostados aos autos demonstram que embora o agravante auferira renda bruta mensal média de R$ 8.248,04 (oito mil e duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), após os descontos legais obrigatórios e os descontos relativos a empréstimos consignados, lhe resta apenas a renda líquida de R$ 3.345,03 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos) (ID no 75755139). Ressalte-se que o contracheque referente ao mês de dezembro de 2024 indica que a remuneração bruta mensal do recorrente somente atingiu patamar elevado em virtude do acréscimo temporário de 1/3 de férias, verba essa de natureza eventual e não incorporada aos vencimentos habituais. Observa-se, ainda, que a documentação acostada aos autos revela a existência de despesas mensais relevantes, além dos descontos obrigatórios e consignados, contribuindo para uma redução significativa na renda disponível do agravante, o que corrobora a alegação de dificuldade financeira e reforça o pedido de gratuidade. Tal análise, ao considerar não apenas os valores brutos, mas também os encargos fixos e variáveis que incidem sobre a remuneração, é essencial para uma apreciação justa da hipossuficiência. Em suma, há indicativos sólidos de que o recorrente se enquadra no rol de pessoas que não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o sustento próprio, perfil que a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC visam proteger ao assegurar a gratuidade judiciária. Com relação ao outro requisito, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, denota-se evidenciada a relevância na argumentação da parte recorrente verificado o risco de dano processual, bem como material, pois, no caso de não recolhimento das custas necessárias à instauração da ação de obrigação de fazer, tal procedimento será extinto sem julgamento de mérito. É provável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça ao agravante. Com efeito, esta corte tem reiterado entendimento no sentido de que “(...) a presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (...) à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando seus rendimentos são variáveis e não alcançam montantes substanciais por laborar como trabalhador autônomo” (TJDFT AI 0706509-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para suspender a exigibilidade das custas processuais no processo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator